Tribunal: TJDFT
Processo: 0746441-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746441-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIVO FERREIRA SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, BARBOSA DE SA, MARRA E ALENCASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Anivo Ferreira Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 200234302, processo n. 0712771-10.2022.8.07.0007) que, em fase de cumprimento de sentença, julgou improcedente a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, em razão da constrição de R$2.555,94 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) realizada em contas bancárias de sua titularidade. Em suas razões recursais (ID 65713884, processo n. 0746441-89.2024.8.07.0000), sustenta ser a penhora medida gravíssima, capaz de colocar em risco a sua subsistência, tendo em vista que a constrição recai sobre valores que possuem natureza alimentar e são destinadas à manutenção de sua família. Informa que requereu o desbloqueio do valor de R$782,50 (setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como das demais quantias que estivessem bloqueadas, tendo em vista o risco de sua privação e de seus familiares ao direito à sobrevivência minimamente digna, já que as verbas de caráter alimentar são impenhoráveis por força de lei. Diante da manutenção do bloqueio, esclarece ter apresentado nova petição (ID 206386586, autos de origem) reiterando o pedido de desbloqueio de tal verba. O Juízo de origem, por sua vez, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, de forma a reconhecer a impenhorabilidade tão somente do valor de R$56,19 (cinquenta e seis reais e dezenove centavos), depositado no Banco do Brasil S.A, mantendo o bloqueio sobre a quantia de R$2.555,94 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), depositada no BB e na instituição Nu Pagamentos S.A. Aduz ter o d. Magistrado decidido dessa forma “porque em 25/05/2024, foi creditado na conta do devedor o montante de R$ 967,74 pelo órgão pagador (BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA) conforme contracheque de id. 206386587. O segundo bloqueio no BB por meio do sistema SISBAJUD foi efetivado em 17/05/2024 e alcançou a quantia de R$ 56,19, sendo assim, segundo o entendimento do juízo a quo a verba salarial se refere somente ao valor de R$ 56,19 e por isso somente esta quantia era impenhorável”. Ainda, ressalta que, na referida decisão, o juiz mencionou que a impugnação foi instruída apenas com documentos do Banco do Brasil S.A. e que, por isso, reputou ausente a comprovação de que os valores depositados na instituição Nu Pagamentos S.A. seriam impenhoráveis. Alega ter reiterado o pedido de desbloqueio e juntado comprovante de portabilidade da conta constante no BB para a do Nubank, de forma a comprovar que os valores depositados na última instituição mencionada igualmente são verbas de caráter alimentar. Destaca ser policial militar do Estado da Bahia e auferir remuneração líquida atualmente pouco mais de 1 (um) salário-mínimo, bem como o fato de ser responsável por arcar com a pensão alimentícia dos filhos. Diante disso, o Juízo de origem proferiu decisão nos seguintes termos: Após acolhida parcialmente a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade do valor R$ 56,19 e manter o bloqueio do valor remanescente R$ 2.555,94. O devedor pleiteia a revogação da decisão id. 207997153, nos termos do pedido e documento juntado ao id. 207997153. Nada a prover quanto ao pedido, pois conforme o art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Eventual pedido de alteração de decisão proferida deve ser objeto do recurso adequado. Prossiga-se nos termos da decisão id. 200234302. Após a preclusão da respectiva e pedido específico da parte interessada, expeça-se alvará/ofício de transferência pelo BANKJUS em favor do exequente, conforme já determinado. Oportunamente, prossiga-se nos termos da decisão id. 178091236, com a consulta por bens nos sistemas à disposição do juízo ressalvado o SISBAJUD já exaurido. Defende que, apesar do conteúdo da decisão recorrida, estaria comprovada a portabilidade acima aludida, de modo que a conta Nubank também deve ser considerada conta-salário e que, consequentemente, possui natureza alimentar. Aduz não haver dúvidas de que os valores penhorados são de natureza salarial, de sorte que a manutenção da constrição afeta a preservação de seu mínimo existencial, na medida que lhe impede de arcar com suas despesas básicas mensais e de sua família. Ressalta a previsão legal sobre a impenhorabilidade de vencimentos contida no art. 833, IV, do CPC, e colaciona jurisprudência que entende amparar o seu pleito. Pleiteia, portanto, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão impugnada até o julgamento do mérito. Ainda, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, reconhecendo a impenhorabilidade da verba bloqueada e determinando a sua liberação. Preparo não recolhido. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, tem-se que o agravante é Soldado da PMBA e, conforme contracheque apresentado ao ID 65713890 (autos n. 0746441-89.2024.8.07.0000), aufere rendimentos brutos no importe de R$6.618,44 (seis mil e seiscentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), e remuneração líquida é de R$1.921,79 (mil e novecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos). Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023. Portanto, vê-se que o réu/agravante se amolda à hipótese de hipossuficiência prevista no art. 1o da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal (renda de 5 salários mínimos), motivo pelo qual faz jus à gratuidade de justiça. Acerca do recurso propriamente dito, o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo de instrumento interposto se dirige, no conteúdo, contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade do valor R$56,19 (cinquenta e seis reais e dezenove centavos) depositado na conta de titularidade do agravante junto ao Banco do Brasil, mantendo-se o bloqueio do valor remanescente, que totaliza R$2.555,94 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). Da análise dos autos de origem, verifica-se que a aludida decisão interlocutória foi proferida em 8/8/2024, contra a qual não foi interposto recurso ao tempo e modo oportunos. A ciência da parte exequente/agravante foi registrada pelo sistema em 12/8/2024, tendo esta apresentado, em 19/8/2024, a petição de ID 207997153, requerendo a reconsideração da decisão que manteve a constrição sobre os valores acima mencionados. O pedido de reconsideração não foi acolhido, nos termos do despacho de ID 214592727, proferido em 15/10/2024, in verbis: Após acolhida parcialmente a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade do valor R$ 56,19 e manter o bloqueio do valor remanescente R$ 2.555,94. O devedor pleiteia a revogação da decisão id. 207997153, nos termos do pedido e documento juntado ao id. 207997153. Nada a prover quanto ao pedido, pois conforme o art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Eventual pedido de alteração de decisão proferida deve ser objeto do recurso adequado. Prossiga-se nos termos da decisão id. 200234302. Após a preclusão da respectiva e pedido específico da parte interessada, expeça-se alvará/ofício de transferência pelo BANKJUS em favor do exequente, conforme já determinado. Oportunamente, prossiga-se nos termos da decisão id. 178091236, com a consulta por bens nos sistemas à disposição do juízo ressalvado o SISBAJUD já exaurido. Consoante certificado no ID 214679246, o prazo para manifestação das partes em relação à decisão de ID 200234302 precluiu em 9/9/2024. Diante desse cenário, considerando que este agravo de instrumento foi interposto tão somente em 29/10/2024, conclui-se que a pretensão recursal do agravante é extemporânea, porque ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil[1]. A adequada impugnação à decisão de ID 142398459 deveria ter sido apresentada até o dia 30/8/2024. Cabe ressaltar que a provocação do Juízo de origem visando à reconsideração da decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada, ainda que proferida antes do contraditório, não reabre à parte contrária a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma. A jurisprudência pátria é pacífica no entendimento de que o pedido de reconsideração não tem o condão de reiniciar, interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso que seria cabível contra a decisão efetivamente atacada. No presente caso, a saber, contra a decisão de ID 200234302, que manteve o bloqueio sobre a verba, e não contra o despacho de ID 214592727, que decidiu o pedido de reconsideração). Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à situação em análise, mutatis mutandis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 8/5/2017) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO NÃO-IMPUGNADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório. 2. No caso dos autos, o ora recorrido não apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão. 3. Recurso especial provido. (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial 2003/0167464-3, Reg. Int. Proces. 588681/AC, relatora Ministra Denise Arruda, data da decisão: 12/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 1/2/2007, pág. 394) No âmbito do TJDFT, destacam-se os seguintes julgados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PARA FIGULAR NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação em que a executada, ora agravante, alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que a obrigação seria da União e de que deveria, desse modo, ser formado litisconsórcio passivo necessário. 2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão n. 1332007, 07499758020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 29/10/2024, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2], não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Concedida a gratuidade de justiça ao agravante. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora